Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705817-17.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se a embargada para responder, querendo, aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator